Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740721-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, interposto de decisão que, em ação de conhecimento, homologou o valor dos honorários periciais. Prazo de 10 dias, já computada a dobra legal. Intime-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora